Tribunal: TJES
Processo: 5000299-48.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000299-48.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONDELI & RONDELLI LTDA
RECORRIDO: ERICK PEREIRA SOUSA CAMPOS e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000299-48.2020.8.08.0047

RECORRENTE: RONDELI & RONDELLI LTDA

RECORRIDO: ERICK PEREIRA SOUSA CAMPOS, ELENICE PEREIRA SOUSA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de danos morais;

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois como bem salientado pelo juízo
a quo “se a empresa detinha o poder de excluir a negativação, por óbvio também responde pela inscrição indevida.

Ademais, registre-se que todos aqueles que integram a cadeia de consumo na qualidade de fornecedor respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor conforme disposição do CDC”.
Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos decorrentes do contrato, na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC e, consequentemente, a legitimidade passiva do mesmo;

Rejeita-se também a preliminar de ausência de pretensão resistida, na medida em que o ajuizamento de ação não está condicionado à tentativa de solução administrativa da controvérsia, nos termos do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88);

No mérito, c
onforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, não houve pelo recorrente a produção de prova no sentido de existirem débitos a fundamentar a inserção dos dados do consumidor/recorrido no rol de inadimplentes, o que faz com que referida negativação seja ilegítima.

O diploma consumerista é ostensivo em definir que, nas hipóteses de responsabilidade civil por danos oriundos da prestação de serviços, cumpre ao fornecedor comprovar a ausência de defeitos do serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preconiza o art. 14, § 3º, do CDC. Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que sequer instruíra os autos com respaldo documental apto a ratificar a legalidade de sua conduta em face do consumidor, deixando de comprovar, por conseguinte, que havia débitos pendentes a legitimar a inserção dos dados do recorrido no rol de inadimplentes.

No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 8.000,00, montante que destoa em demasia da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 5.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.